Tribunal: TJBA
Processo: 0500121-56.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0500121-56.2018.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: MARISTELA PEREIRA DA SILVA E OUTROS (5) Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA APELADO: MUNICÍPIO DE GUANAMBI Procurador: GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO ACORDÃO APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INCENTIVO À TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL N. 1.089/2016. CERTIFICADOS JUNTADOS EM RÉPLICA. PRECLUSÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. INICIAL INSTRUÍDA COM REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS COM REFERÊNCIA E REGISTRO DE JUNTADA DOS CERTIFICADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO MUNICÍPIO. DEFESA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS. DIREITO MATERIAL NÃO CONTESTADO EM SUA ESSÊNCIA. TEMA 1075/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE NEGAR DIREITO PREVISTO EM LEI POR MERA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0500121-56.2018.8.05.0088, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.